Tribunal: STF
Processo: AI 564730
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. REEXAME DE PROVA. SÚMULA
   279 DO STF.
I - Ausência de prequestionamento da questão
   constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF.
II -
   O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na
   legislação infraconstitucional local aplicável à espécie.
   Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280 do
   STF.
III - Para se chegar à conclusão contrária a adotada pelo
   acórdão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório
   dos autos, o que não é possível em RE.
IV - Agravo regimental
   improvido.